Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-45.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007887-45.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: GLAUCIA CRISTINA BARRETO SCARULIS ARGENTA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCIA CRISTINA BARRETO SCARULIS ARGENTA, por meio do qual busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória n.o 1250-43.2017.8.11.0041 indeferiu o pedido de tutela antecipada, que postulava suspensão da cobrança de pagamento da multa decorrente do Auto de Infração no 119251 e a exclusão do seu nome dos cartórios de protestos e demais órgãos de proteção ao crédito, bem como da dívida ativa.
O efeito suspensivo foi indeferido (id. 1143910).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado (id. 1367945).
Interposto Agravo Interno, este foi desprovido (id. 7564053).
É o relato do necessário.
Decido.
Analisando o andamento processual da ação de base, constata-se que foi proferida sentença meritória, aos 22.01.2020:
“[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o Auto de Infração n. 119.251, lavrado em 04.5.2010, proveniente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, tampouco que invalidem os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 535.495/2010.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais), nos termos do §§2o e 3o, inciso I, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...]”
A prolação de sentença meritória esvazia o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na ação de base, porquanto acaba por sobrepor-se à decisão recorrida, mediante a resolução do mérito.
Segundo previsto no Código de Processo Civil, cabe ao Relator o não conhecimento do recurso em que ocorreu a perda do objeto:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a superveniência da sentença de mérito resulta na perda do objeto recursal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que indeferira acautelamento de valores destinados ao pagamento de honorários periciais até o julgamento da lide. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 4. O argumento de que a decisão proferida poderá auxiliar juízes na atuação em outras causas não se constitui fundamento hábil a caracterizar o interesse recursal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932, III reconheço a perda do objeto recursal, diante da prolação de sentença de mérito na Ação Mandamental de base e, julgo extinto o presente recurso.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, arquive-se, com baixa e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora